Tribunal: STF
Processo: RE 474794
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
2.180-35/2001. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
O Tribunal recorrido
utilizou como razão de decidir não só a inconstitucionalidade da MP
2.180-35/2001, como também fundamentos de índole
infraconstitucional. Fundamentos que se mantiveram incólumes, ante o
 insucesso do recurso especial simultaneamente interposto. Pelo que
é inevitável a incidência da Súmula 283 desta excelsa Corte. Nesse
mesmo sentido, foram proferidas as seguintes decisões: REs 473.056,
437.943 e 444.660, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e RE
478.191, Relator o Ministro Cezar Peluso.
Agravo regimental a que
se nega provimento.